Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725733-78.2025.8.07.0001 EMBARGANTE: JANE MARIA MURITIBA GRASSO, RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. EMBARGADO: RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JANE MARIA MURITIBA GRASSO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JANE MARIA MURITIBA GRASSO e RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., em face da decisão de ID 78526374. Considerando que o eventual acolhimento dos recursos pode implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator